Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0701819-56.2022.8.07.9000 RECLAMANTE: VERUSKA FERREIRA SANHUDO RECLAMADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Ciente das informações prestadas pela Secretaria da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF (id. 40719666). Passo a examinar se estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade desta reclamação. VERUSKA FERREIRA SANHUDO ajuizou reclamação contra o acórdão proferido pela 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais (proc. no 0739110-13.2021.8.07.0016) movida contra CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO. CANCELAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DO PACOTE MARÍTIMO DE FORMA INTEGRAL. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO CONFORME LEI 14.046/2020. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. A parte autora/recorrente, na peça nominada contrarrazões, formulou pedido de reforma da sentença, sem contudo pedir concessão dos benefícios da justiça gratuita e recolher as custas processuais e o preparo propriamente dito. Não feito o preparo, no prazo do § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995, declaro deserto o recurso inominado da parte autora. 3. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da primeira ré/recorrente 4. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato relativo à reserva no 34263514, em razão do cancelamento de viagem adquirida pela autora/recorrida (27/03/2020), aplicando-se por analogia o disposto na Lei no 14.034/2020. 5. A primeira ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.), alega, como razões de reforma da sentença, que se aplica aos fatos o disposto na Lei no 14.046/2020, que tem como finalidade impedir um desiquilíbrio econômico entre consumidor e fornecedor, cumprindo a função social da preservação e manutenção da atividade empresarial, garantindo os direitos do consumidor. Defende que, no caso de ser assegurado ao consumidor a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas, o prestador de serviço não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, na forma do art. 2o da Lei mencionada. Contrarrazões ao ID 35264037. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 7. A Lei no 14.046/2020 prevê no Art. 2o que: “Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. (...) § 4o O crédito a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022. (...) §6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput deste artigo.” 8. Da narrativa dos fatos percebe-se que na hipótese a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito se tornou impossível, pois é de conhecimento público que, com o retorno da inflação, os preços dos pacotes turísticos foram majorados, de forma que impossibilitaria a utilização do crédito pelo recorrido (art. 6 da Lei no 9.099/95). Nesse sentido: (Acórdão 1391899, 07026668420218070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) 9. Ademais, é notório que a recorrente não cumpriu integralmente os requisitos do § 4o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, que determina a possibilidade de utilização do crédito pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022, e a recorrente disponibilizou a carta de crédito a ser utilizada somente até 31 de dezembro de 2021 (ID 34779710). 10. Desse modo, ante a falta de comprovação de que foram preenchidos os requisitos da Lei no 14.046/2020 e a impossibilidade de utilização do crédito, o retorno das partes ao retorno quo ante é medida impositiva, conforme os termos do artigo 393 combinado com o artigo 884, ambos do Código Civil. 11. NÃO CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE, POR DESERÇÃO. CONHEÇO DO RECURSO DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno a primeira ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) ao pagamento das custas processuais. São devidos honorários advocatícios pela primeira ré/recorrente à autora/recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei 9099/95).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta vício de omissão e de contradição no acórdão, nos seguintes termos: “(...)Contudo, data venia, houve omissão no valor a ser utilizado na carta de credito, pois pela sentença é reconhecido o direito da autora, que juntamente com outras amigas adquiriam o pacote de viagem, sendo incontroverso o pagamento. Como não ficou determinada no acórdão tal questão, não restou alternativa ao embargante senão a oposição dos presentes embargos de declaração(...)”. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição ou omissão a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado (que sequer foi conhecido em relação à embargante), analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição ou de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 6. Embargos conhecidos e rejeitados.” Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988.Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). A previsão de admissibilidade da reclamação “ para garantir a observância de precedentes”, contida na Resolução STJ/GP no 03/16, não se sobrepõe ao disposto no art. 988 do CPC, que exige o acórdão proferido em julgamento qualificado, de natureza vinculante, ou seja, não é qualquer precedente que autoriza a propositura da reclamação, mas apenas aquele oriundo de julgamento repetitivo, cujas hipóteses são previstas no art. 928 do CPC, quais sejam, incidente de resolução de demanda repetitiva; recurso especial e extraordinário repetitivos (ou com repercussão geral). A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, razão pela qual não pode ser admitida apenas com fundamento na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16. A reclamante apresenta como paradigma acórdão do eg. STJ que não foi originado de julgamento repetitivo, de modo que o acórdão da Turma Recursal proferido em sentido diverso não autoriza a propositura da reclamação. Essa é a orientação da Câmara de Uniformização deste Tribunal, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS NÃO VINCULANTES DO STJ. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. 1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Julgados do STJ que não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não podem ser invocados como paradigmas para fundamentar o ajuizamento de Reclamação. 3. Não cabe Reclamação contra acórdão de Turma Recursal que, no entender do reclamante, incorreu em violação aos princípios da inversão do ônus da prova, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa. 4. Considerando a sucumbência do reclamante, e levando-se em conta a angularização da relação processual ante o oferecimento de contrarrazões pela parte interessada, que figura como ré na demanda originária, revela-se necessária a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (0734008-58.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1601016, Data de Julgamento: 26/07/2022, Órgão Julgador: Câmara de Uniformização, Relator: ANA CANTARINO, Publicado no DJE : 15/08/2022) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo ?precedentes? constante da parte final da Resolução no 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 3. A Resolução no 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária a um precedente do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante aos julgados da Corte Infraconstitucional. 4. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso não provido.” (0713372-08.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1303317, Data de Julgamento: 23/11/2020, Órgão Julgador: Câmara de Uniformização, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no PJe : 15/12/2020) Em conclusão, a reclamante embasa a reclamação em acórdão proferido pelo eg. STJ que não representa julgamento repetitivo, de efeito vinculante, por isso é manifesta a sua inadmissibilidade. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 26 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora